Tribunal: TJDFT
Processo: 0702725-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702725-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCY LAURA COSTA CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido de reconsideração. Recebo a petição de ID 56733804 como agravo interno. Considerando o disposto no artigo 1.021, §2o, intime-se o agravado para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, retornem-se os autos para apreciação do recurso. Brasília, 12 de março de 2024 14:20:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador